Tribunal: TJSP
Processo: 1007154-96.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Auxílio-acidente. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação acidentária movida por Nilson Ramos de Macedo contra o INSS, alegando acidente de trabalho em 22/07/2022, resultando em fratura da ulna esquerda e do pé esquerdo, além de ferimento no cotovelo. Requereu benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Auxílio-acidente. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação acidentária movida por Nilson Ramos de Macedo contra o INSS, alegando acidente de trabalho em 22/07/2022, resultando em fratura da ulna esquerda e do pé esquerdo, além de ferimento no cotovelo. Requereu benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as lesões sofridas pelo autor reduzem sua capacidade laborativa, justificando a concessão de auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. A perícia judicial concluiu que as sequelas do acidente não reduzem a capacidade laboral do autor, que permanece apto para suas funções habituais.
4. As impugnações ao laudo pericial não apresentaram argumentos convincentes para invalidar as conclusões do perito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, com observação.
Tese de julgamento: 1. Auxílio-acidente indeniza pela redução permanente da capacidade laborativa, não identificada no caso. 2. Lesões não resultaram em sequela incapacitante para as atividades habituais do autor. 3. Isenção do obreiro quanto aos ônus de sucumbência.
Legislação Citada:
Artigos 370 e 371 do CPC; Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único.